Tribunal: TJDFT
Processo: 0730505-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0730505-63.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DURVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA, LUIZ GONZAGA RODRIGUES LOPES, MARLENE DA SILVA, STENIO FONSECA DA COSTA VALE, EDSON PEREIRA SANTIAGO CARLOS, LUCILIA DE FATIMA CINTRA, EDISON RODRIGUES DA SILVA, MARIA ANTONIA DA SILVA SOARES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 54691247, admitiu o recurso especial interposto por DURVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros. O Superior Tribunal de Justiça (ID 62849875) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, mesma matéria debatida nos autos. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010